Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715876-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por ELISANGELA ARRUDA em face da sentença que, reconhecendo a incompetência para processar e julgar a pretensão autoral, julgou extinto o feiro, com arrimo no art. 51, II da Lei 9.099/95. Em apertada síntese, a recorrente, em seu recurso, defende a competência dos Juizados Especiais para o processamento da demanda e pede a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenando a realizar o procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto, que ocasionam graves riscos à sua saúde e à sua vida. É o relatório do essencial. Decido. Inicialmente, tenho que não resta evidenciada a incompetência dos Juizados Especiais para processamento da causa. Isto porque, a demanda retrata situação individual (pedido cominatório) e não coletivo, bem como a estimativa econômica atribuída à obrigação pleiteada não extrapola, em juízo de cognição sumária, o valor de alçada dos Juizados. Além disso, não se vislumbra, prima facie, complexidade da produção probatória diante da Resolução editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (no 457/17), nota técnica elaborada pela promotoria de justiça e dos laudos médicos acostados aos autos que apontam que o dispositivo contraceptivo implantado no útero da parte autora, ora recorrente, lhe trazem riscos à saúde. Com efeito, reconheço, ainda que de forma não definitiva, a competência do Juizado Especial Fazendário para processar e julgar a presente ação. Nos termos do art. 932, II do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e, a teor do que dispõe o art. 300, também do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que entendo estarem, em análise preliminar, presentes. A probabilidade do direito resta demonstrada ante a publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES e implantado no organismo da parte autora em 2014, consoante relatado na inicial e nos documentos de ID 16100936 e 16100941 Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo relato constante da inicial, corroborado pelo laudo médico de ID 16100936, elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que consignou que “Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante.”. Com efeito, tem-se que resta suficientemente constatado o risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, ora recorrente. Ante o exposto, reconheço a competência do Juizado Especial Fazendário e, assim, defiro o pedido de antecipação da tutela formulado no presente Recurso Inominado para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a parte autora o necessário tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE” e eventuais fragmentos de seu organismo, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária. Dê-se ciência imediata ao DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao e. Juízo de origem, para as providências processuais cabíveis. Intimadas as partes, retorne-se o processo para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator